Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728968-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAYANE DA ROCHA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de nova petição (ID no 63485304) protocolada pelo patrono da embargante LAYANE DA ROCHA SILVA, em formato de (novo) recurso de apelação (ID no 634853040), após o julgamento de outro apelo e de embargos de declaração respectivos, cujo teor é idêntico ao apelo ora manejado. Considerando que o mesmo pedido ora veiculado já foi integralmente julgado por intermédio do Acórdão no 1899617 (ID no 62665305), nada a prover sobre a petição protocolada, eis que esgotada a jurisdição quanto aos citados recursos, ainda mais se a petição não se deu em formato de recurso próprio e pertinente à espécie e ao momento, sobretudo se a matéria já foi regularmente avaliada. Sendo assim, não havendo outras providências a serem dadas, aguarde-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se à baixa dos autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador